Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL.PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO DA AUTORA. COBERTURA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO À TERCEIRO. CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA À RÉ. POSSIBILIDADE. LIMITE DA COBERTURA AO VALOR CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art.757 do CC).
1.1. Nos seguros de dano, a garantia prometida não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena de aplicação do art. 766, relacionado à perda do direito à garantia e à obrigação de pagamento do prêmio vencido, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber (art. 778 do CC), assim como a indenização não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador (art. 781 do CC).
2. Observados os documentos acostados aos autos relacionados à contratação do seguro e cobertura abrangida, bem como o sinistro que envolveu o veículo da autora e a comprovação do valor por ela despendido com o respectivo conserto, devido o pagamento de indenização por danos materiais no importe demonstrado.
3. Quanto à indenização por danos materiais a terceiro, quando houver certa confusão no tocante à disposição realizada nas cláusulas em contrato de adesão, sendo estas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do CC).
3.1. Da leitura do Regimento Interno do Associado depreende-se que a indenização para terceiro envolvido em sinistro com o associado à ré será limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso o veículo segurado seja um automóvel; se o veículo protegido for uma motocicleta a indenização à terceiro será limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Uma vez que o veículo da autora se trata de automóvel, a cobertura de indenização a ser paga a terceiro será limitada ao importe máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3.1.1. Não obstante o disposto, em razão de expressa disposição contratual, nos casos de recusa das oficinas credenciadas à ré, deverá o segurado apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos, sendo pelo menos 1 (um) confeccionado por oficina credenciada à ré e outros 2 (dois) por oficinas não credenciadas, devendo ser observado que a seguradora pagará a indenização prevista naquele orçamento que não supere 20% (vinte por cento) do valor dos orçamentos fornecidos pelas oficinas a ela credenciadas.
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
4.1. No particular, apesar da negativa da ré em pagar à autora a indenização devida em razão do sinistro, configurando um ilícito contratual, aludida situação não se apresenta como suficientemente grave a ponto de ensejar à beneficiária qualquer efeito lesivo além dos contratempos provenientes da resistência apresentada.
5. Apelação parcialmente provida.